Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600735-38.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FEFC COTA
RACIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
SE
DESTINOU A
CANDIDATOS
QUE
SE
AUTODECLARARAM
NEGROS
OU
PARDOS
E
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPAGANDA
CASADA. DESAPROVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 17, §§6º E 9º;
35, §2º, I; 79, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº23.607/2019. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha de
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao pleito de 2024, e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados a candidaturas de pessoas negras, incluindo gastos com
serviços advocatícios e contábeis que beneficiaram candidatos que não se autodeclararam pretos ou pardos,
além de inconsistências na comprovação de despesas com impulsionamento de conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44793738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a aplicação de recursos do FEFC destinados a
candidaturas de pessoas negras em benefício de candidatos que não se autodeclaram pretos ou pardos
configura irregularidade, mesmo que sob a alegação de propaganda conjunta ou benefício indireto ao
doador; (ii) verificar se a falta de comprovação fiscal adequada das despesas com impulsionamento de
conteúdo, realizadas com recursos do FEFC, justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de recursos do FEFC
destinados a candidaturas de pessoas
negras para o financiamento de candidatos
que não se autodeclaram pretos ou pardos
é vedada, salvo em casos de despesas
comuns que beneficiem diretamente a
campanha do doador, o que não restou
comprovado nos autos.
5.
A
alegação
de
que
os
serviços
advocatícios
e
contábeis
prestados
a
candidatos
não
negros
beneficiariam
indiretamente a campanha majoritária não
justifica o desvio de finalidade dos recursos
do FEFC, cuja destinação é vinculada.
6. A ausência de documentação fiscal
adequada para comprovar as despesas
com
impulsionamento
de
conteúd

Inteiro teor:
18/11/2025
Número: 0600735-38.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600735-
38.2024.6.16.0050, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Genildo Pereira Carvalho e Luciano José dos Santos
Guimarães. Determinou a devolução de recursos oriundos do FEFC irregularmente gastos no valor
de R$48.436,00 (quarenta e oito mil reais e quatrocentos e trinta e seis reais) ao Tesouro Nacional,
a ser comprovado no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado. (Prestação de
Contas Eleitorais Final de Genildo Pereira Carvalho e Luciano José dos Santos Guimarães, que
concorreram ao cargo eletivo de prefeito e vice-prefeito pelo partido Cidadania nas Eleições
Municipais de 2024, de Araucária/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a utilização em
desvio de finalidade de recursos do FEFC destinados às candidaturas negras e pardas, no importe
de R$16.900,01; gastos irregulares com impulsionamento de conteúdo, visto que contratados em
nome da pessoa fisica do candidato, a prejudicar a fiscalização, e também por falta de documento
fiscal idôneo e de comprovação do uso dos créditos adquiridos, no montante de R$25.490,00;
gastos irregulares por ausência de documentação com registro de domínio de site de internet, no
valor de R$45,99; doação financeira de recursos destinados a candidaturas negras e pardas a
candidatos do pleito proporcional que se declararam brancos, no total de R$6.000,00, sem que haja
benefício aos candidatos do pleito majoritário). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GENILDO PEREIRA CARVALHO (RECORRENTE)
CRISTIANE DOS SANTOS NUNES BOMM (ADVOGADO)
ELISANGELA CRISTINA DE MORAES FARIAS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44793738
17/11/2025
20:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44793738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.685

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600735-
38.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: GENILDO PEREIRA CARVALHO
ADVOGADO: CRISTIANE DOS SANTOS NUNES BOMM - OAB/PR97655
ADVOGADO: ELISANGELA CRISTINA DE MORAES FARIAS - OAB/PR92730
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FEFC COTA
RACIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
SE
DESTINOU A
CANDIDATOS
QUE
SE
AUTODECLARARAM
NEGROS
OU
PARDOS
E
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPAGANDA
CASADA. DESAPROVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 17, §§6º E 9º;
35, §2º, I; 79, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº23.607/2019. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha de
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao pleito de 2024, e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados a candidaturas de pessoas negras, incluindo gastos com
serviços advocatícios e contábeis que beneficiaram candidatos que não se autodeclararam pretos ou pardos,
além de inconsistências na comprovação de despesas com impulsionamento de conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44793738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a aplicação de recursos do FEFC destinados a
candidaturas de pessoas negras em benefício de candidatos que não se autodeclaram pretos ou pardos
configura irregularidade, mesmo que sob a alegação de propaganda conjunta ou benefício indireto ao
doador; (ii) verificar se a falta de comprovação fiscal adequada das despesas com impulsionamento de
conteúdo, realizadas com recursos do FEFC, justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de recursos do FEFC
destinados a candidaturas de pessoas
negras para o financiamento de candidatos
que não se autodeclaram pretos ou pardos
é vedada, salvo em casos de despesas
comuns que beneficiem diretamente a
campanha do doador, o que não restou
comprovado nos autos.
5.
A alegação de que os serviços advocatícios e contábeis prestados a candidatos não negros beneficiariam
indiretamente a campanha majoritária não
justifica o desvio de finalidade dos recursos
do FEFC, cuja destinação é vinculada.
6. A ausência de documentação fiscal
adequada para comprovar as despesas
com impulsionamento de conteúdo, especialmente quando realizadas com
recursos do FEFC, impede a verificação da
regularidade dos gastos e justifica a
determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
7. A proporção dos gastos irregulares em
relação ao total da campanha impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A aplicação de recursos do FEFC destinados a candidaturas de pessoas negras em
benefício de candidatos que não se autodeclaram pretos ou pardos configura irregularidade, salvo em casos
de despesas comuns que beneficiem diretamente a campanha do doador, devidamente comprovadas. 2. A
ausência de documentação fiscal adequada para comprovar as despesas com impulsionamento de conteúdo,
especialmente quando realizadas com recursos do FEFC, impede a verificação da regularidade dos gastos e
justifica a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução

Num. 44793738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§6º e 9º; art. 35,
§2º, I; art. 79, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PCE: 0602887-83.2022.6.16.0000, Rel. Julio
Jacob
Junior,
j.
13/09/2023;
TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060087657, Rel.
Tatiane De Cassia Viese, j. 01/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, que julgou
desaprovadas as contas prestadas por GENILDO PEREIRA CARVALHO e LUCIANO JOSÉ DOS
SANTOS GUIMARÃES, da Federação PSDB/Cidadania, que concorreram aos cargos de Prefeito
e Vice-Prefeito de Araucária, nas últimas eleições de 2024, determinando o recolhimento
de R$48.436,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais) ao Tesouro Nacional, com
fundamento nos artigos 17, §§6º e 9º; 35, §2º, inciso I; 79, §1º, todos da Resolução TSE
nº23.607/2019.
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não
houve impugnação.
O Cartório da 50ª Zona Eleitoral, ao apreciar as contas do candidato, emitiu Parecer Técnico
Conclusivo pela desaprovação das contas (id. 44754413) em razão das seguintes irregularidades:
(i) Foram detectados gastos eleitorais pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) com advocacia, no valor de R$ 53.400,00 não comprovados; (ii)
impulsionamento com o Facebook no valor de 25.490,00, sem comprovação fiscal da prestação
dos serviços; (iii) pagamento de gasolina no valor de R$ 4.992,00 sem apresentação de relatório
semanal, quilometragem, identificação dos veículos ou outros dados qie permitam aferir o nexo
com a campanha; (iv) os prestadores das contas pagaram R$45,99 em 03/09/2024, via PIX, com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), classificando a despesa
como serviço de hospedagem de site. A análise anterior apontou ausência de documentação
comprobatória, pois apenas o comprovante bancário do pagamento foi apresentado; (v) foi
identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), no valor de R$ 6.000,00, da prestação de contas da candidata negra ou do candidato

Num. 44793738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
negro para os candidatos Danielli e Loristan, sem a indicação de benefício para a campanha da
(o) candidata (o) negra (o), contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do §8º desse artigo, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9º desse artigo.
Na sentença (id. 44754444), o MM. Juízo da 50ª julgou as contas desaprovadas argumentando
que, quanto aos valores pagos a título de honorários advocatícios, embora o montante
direcionado às advogadas estivessem justificados, houve a constatação de que os valores
decorreram da cota racial do FEFC e, nesse prisma, três candidatos que se beneficiaram dos
contratos advocatícios - LORISTAN DE CARVALHO, SILVINHO PEREIRA RIBEIRO e DANIELLI
REGINA SCHIBULSKI AZZOLIN- não se autodeclararam pardos ou pretos, o que configura um
desvio de finalidade na destinação desses recursos. A mesma irregularidade se repete no tocante
aos honorários contábeis, ante a contratação da empresa ACCOUNTING MANAGER
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA pelo preço global de R$14.000,00 (catorze mil reais) (ID
129007295), pagos com recursos FEFC - cota racial, para atuação em prol inclusive dos
candidatos do pleito proporcional. No entanto, novamente, 03 (três) beneficiários dos serviços
contábeis não se autodeclaram pretos ou pardos. Relativamente à contratação de gastos com
impulsionamento de conteúdo, a campanha declarou o valor de R$25.490,00 (vinte e cinco mil,
quatrocentos e noventa reais), integralmente custeado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - cota racial. Contudo, a documentação apresentada -
consistente em duas notas fiscais emitidas em nome da pessoa física do candidato GENILDO
CARVALHO, nos valores correspondentes a R$8.981,34 e R$4.237,75 (IDs 129082938 e
129082939) - não atende aos requisitos legais de emissão fiscal exigidos para comprovação de
despesa eleitoral. Quanto à irregularidade apontada no item 16 “d”, alegaram os prestadores de
contas que a despesa no valor de R$45,99 (quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos),
pagos em 03.09.2024 à DLOCAL BRASIL IP S.A. (CNPJ 25.021.356/0001-32) com recursos do
FEFC, diria respeito ao registro do domínio “genildo23.com.br”. Analisando-se o caderno
processual, todavia, observa-se que, em verdade, o gasto com o registro do referido domínio foi
de R$40,00 (quarenta reais) e face à empresa NIC BR - Núcleo de Informação e Coordenação do
Ponto BR, mantendo-se a irregularidade. Ainda, foram constatadas transferências para os
candidatos da Federação PSDB/CIDADANIA que concorreram ao cargo de Vereador, DANIELLI
REGINA SCHIBULSKI AZZOLIN e LORISTAN DE CARVALHO, no valor de R$3.000,00 (três mil
reais) para cada um, que se autodeclararam brancos em seus respectivos Registros de
Candidaturas.
Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração pelos prestadores (id.
44754451), que foram rejeitados (id. 44754453).
No recurso (id. 44754460), os prestadores alegam que conforme os documentos acostados à
prestação de contas, do recorrente tem-se uma Nota Fiscal no valor de R$ 9.250,00 da Stone
Gráfica e Editora Ltda, material custeado pelo recorrente em que foi feita a “dobradinha” a todos
os candidatos a vereadores, para a realização de propaganda casada. Quanto aos serviços de
advocacia e contabilidade, afirmam que o recorrente pagou os serviços advocatícios e contábeis
dos referidos candidatos, pois sabia do potencial desses candidatos no seu partido na cidade de
Araucária, e que isso poderia trazer benefícios, ademais os referidos candidatos, não haviam
recebido recursos de partidos. No que toca ao serviço de advocacia do Dr. Mário, sustentam que
o candidato Silvinho solicitou ajuda ao recorrente, tendo em vista estar com problema no seu

Num. 44793738 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
registro de candidatura, referente à eleição anterior, cujo prazo para a regularização era curto, e
que precisava que o recorrente pagasse um advogado para que o candidato a vereador, pudesse
dar continuidade na sua candidatura. No que se refere aos gastos com impulsionamento, o
recorrente apresentou os documentos fiscais emitidos, e por uma falha meramente formal, sem
dolo ou tentativa de ocultação, foi cadastrado o Facebook no CPF do recorrente e não em seu
CNPJ. Requer o provimento do recurso para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (id. 44770551) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença dos embargos de declaração em 12/09/2025 (id.
44754457), data da publicação no DJE, e o recurso eleitoral foi interposto em 17/09/2025 (id.
44754460), de forma que o recurso se mostra tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo ao mérito.
O recurso dos recorrentes cinge-se a dois pontos: (i) a discussão sobre os valores recebidos da
cota de pessoas negras, conforme art. 17, da Res. TSE nº 23.607/2019, que teriam sido gastos
com propaganda, advogados e contador em benefício de pessoas que não se autodeclararam
pretas ou pardas; (ii) falta de comprovação de valores recebidos do FEFC da cota de pessoas
negras e pagos para impulsionamento com o Facebook.
Passo à análise dessas irregularidades, objeto da insurgência recursal.

II.ii. Do FEFC destinado a candidaturas negras
O destino e a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
como meio de fomento às candidaturas femininas e de pessoas negras, está assim disciplinado
pelo art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]

Num. 44793738 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os
partidos devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de
3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº
0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020):
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do
partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à
proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela
razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em
âmbito nacional. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de candidaturas de pessoas negras
serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas
do partido em âmbito nacional, sendo os percentuais apurados pelo Tribunal
Superior Eleitoral ao término do registro de candidatura, observado o calendário
eleitoral, e divulgados na página sua página da internet. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
[...] § 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
[...]
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44793738 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Da análise dos dispositivos supra transcritos extrai-se que é vedado o uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC), destinados ao incentivo de candidaturas de
pessoas negras, para o financiamento de candidatos não pertencentes à mesma cota, salvo nas
hipóteses de pagamento de despesas comuns e que beneficiem a campanha do doador.
Assim, para se aplicar a exceção do § 7º, do art. 17, da Res. TSE nº 23.607/2019, mister a devida
comprovação de que se trata de propaganda conjunta ou em benefício do doador, conforme já
decidiu esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI Nº 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. REPASSE
IRREGULAR DE VERBA RECEBIDA DO FEFC DESTINADO A CANDIDATO
NEGRO.
IRREGULARIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDÍCIOS DE DESVIO DE
FINALIDADE.
CIÊNCIA
DA
PRE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1.
Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Campanha
(FEFC) da prestação de contas de candidato negro para candidato não
pertencente a mesma cota, sem a indicação de benefício para a campanha
daquele candidato, contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, configura irregularidade. 2. A irregularidade de valor diminuto,
que corresponde a 9,5% da movimentação financeira de campanha, possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Indícios relativos a
gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade, obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública, não
ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas. 4. Contas aprovadas
com ressalvas. (TRE-PR - PCE: 0602887-83.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR
060288783, Relator: Julio Jacob Junior, Data de Julgamento: 13/09/2023, Data de
Publicação: DJE-184, data 20/09/2023).
No caso em espécie, constatou-se que os recorrentes empregaram recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC, destinados ao custeio de campanhas de pessoas
negras, para o pagamento de serviços contábeis e advocatícios, além de terem realizado
doações financeiras que beneficiaram candidatos não pertencentes à mesma cota, sem
comprovar que as propagandas eram comuns ou que beneficiaram o doador.
No caso, em relação aos honorários advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC da
cota de pessoas negras, que não se destinaram a candidatos que se autodeclararam negros no
RRC, a sentença consignou que:
Nesta linha, o setor técnico apurou que os serviços advocatícios beneficiaram tanto

Num. 44793738 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
os prestadores de contas, quanto os candidatos ao cargo de Vereador, filiados
à Federação PSDB/CIDADANIA, e, ainda, as duas agremiações partidárias que
integram esta, totalizando 13 (treze) beneficiários, conforme cláusulas dos termos
contratuais celebrados. Ocorre que 03 (três) dos candidatos beneficiados pelos
serviços jurídicos não se autodeclaram pretos ou pardos (no caso, LORISTAN
DE
CARVALHO,
SILVINHO
PEREIRA
RIBEIRO
e
DANIELLI
REGINA
SCHIBULSKI AZZOLIN), o que configura desvio de finalidade na aplicação dos
recursos destinados à promoção da participação política de pessoas negras/pardas,
uma vez que o pagamento dos honorários advocatícios de candidatos da
candidatura proporcional não resulta em benefícios conjuntos para a campanha
eleitoral dos candidatos da majoritária.
27.Aqui importa esclarecer que em que pese efetivamente o candidato LORISTAN
DE CARVALHO tenha, em um primeiro momento, apresentado autodeclaração de
que se consideraria pessoa parda em seu Registro de Candidatura (autos Rcand
nº0600524-02.2024.6.16.0050), como apontado pelos prestadores de contas, vê-se
que, considerando a divergência da informação com aquela informada em seu
cadastro eleitoral, procedeu-se à intimação do pretendendo a candidato, justamente
com a finalidade de "confirmar se foram realizadas eventuais alterações nas
declarações indispensáveis para o registro de candidatura (art.24, §5º, da
Resolução nº23.609/2019), em relação à cor/raça e identidade de gênero"
(Informação de Candidato de ID 123740854 e intimação de ID do antedito feito
123969169).
28.Em resposta, LORISTAN DE CARVALHO protocolou a petição de ID,
consignando "que houve equívoco no ato do registro de candidatura, sendo que,
em sua Certidão de Nascimento sua cor consta como branca (conforme certidão de
nascimento acostada na petição). Assim, confirma perante Vossa Excelência
que sua cor é branca. Quanto a identidade de gênero, afirma ser cisgênero"
(grifou-se).
29.Tendo esta sido a última manifestação do candidato, nestes termos que veio a
ser deferida a sua candidatura. Portanto, há que se considerar a autodeclaração
de cor/raça branca.
30.Ultrapassado o ponto e retomando-se o tema antecedente, o valor
correspondente à parcela aplicada em desvio de finalidade, por sua vez, foi
estimado de forma proporcional em um total de R$5.566,68 (cinco mil, quinhentos
e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) pagos indevidamente à
advogada CRISTIANE (valor individualizado de R$1.855,56 por candidato
concorrente ao cargo de Vereador, indicado pelos próprios prestadores via sistema
SPCE) e de R$3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos) pagos à advogada ELISÂNGELA, cujos valores não foram
individualizados pelos prestadores de contas, de forma que a solução encontrada
por este Juízo foi a aplicação da mesma proporção utilizada em relação à
contratação da outra causídica, resultando na quantia de R$1.111,11 (um mil, cento
e onze reais e onze centavos) no tocante aos candidatos a Vereadores

Num. 44793738 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
beneficiados.
31.Ainda em relação ao tema sobre honorários advocatícios, houve pagamento
irregular ao advogado MARIO MASAHAR SUZUKI, no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), tendo como único beneficiário o candidato a Vereador
SILVINHO PEREIRA RIBEIRO, para atuação junto aos autos de seu Registro de
Candidatura (autos nº06000618-47.2024.6.16.0050) (ID 127056792), configurando-
se novamente desvio de finalidade, eis que mais uma vez verificada a utilização de
recursos do FEFC - cota racial para candidato que não se autodeclarou
pardo/negro.
32.Compulsando os documentos integrantes dos autos, verifica-se que esta mesma
irregularidade se repete no tocante aos honorários contábeis, ante a contratação
da empresa ACCOUNTING MANAGER ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA pelo
preço global de R$14.000,00 (catorze mil reais) (ID 129007295), pagos com
recursos FEFC - cota racial, para atuação em prol inclusive dos candidatos do pleito
proporcional. No entanto, novamente, 03 (três) beneficiários dos serviços
contábeis não se autodeclaram pretos ou pardos (consistentes nos mesmos
candidatos ao cargo de Vereador já anteriormente nominados).
33.Considerando-se o valor, conforme individualizado pelos próprios prestadores de
contas no sistema SPCE, de R$1.000,00 (um mil reais) por candidato ao cargo de
Vereador, conclui-se pela irregularidade da despesa no importe de R$3.000,00
(três mil reais).

Nas razões recursais, o recorrente afirma que pagou os serviços advocatícios e contábeis dos
referidos candidatos, pois sabia do potencial desses candidatos no seu partido na cidade de
Araucária, e que isso poderia trazer benefícios, ademais os referidos candidatos, não haviam
recebido recursos de partidos.
Ocorre que essas argumentações não afastam a irregularidade.
Os valores das cotas femininas e de pessoas negras do FEFC, na forma do art. 17, da Res. TSE
nº 23.607/2019, devem se destinar, exclusivamente, aos candidatos que se autodeclaram negros
ou pardos no registro de candidatura, o que não ocorreu no caso concreto, ou quando há
benefício direto ao doador.
No caso em exame, todavia, o pagamento de honorários advocatícios não se caracteriza como
benefício direto ao doador, conforme já decidido por esta Corte em caso similar, referente à cota
feminina do FEFC, cujas razões de decidir são aplicáveis ao presente caso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADES COM
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DA COTA DE
MULHERES NEGRAS. IRREGULARIDADE FORMAL NOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PAGAMENTOS
NÃO
PREVISTOS
NOS

Num. 44793738 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
CONTRATOS. PAGAMENTOS A TERCEIROS ESTRANHOS À PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALOR AO
ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha de candidato ao cargo de prefeito, referente ao pleito de
2024, e determinou a devolução de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) irregularmente utilizados.
2. O Setor Técnico apontou falhas como: pagamento de honorários
advocatícios sem comprovação formal da vinculação com a campanha
feminina; contratos sem data de assinatura ou com cláusula genérica de início;
valores pagos superiores ao número de diárias previstas nos contratos; e valores
pagos a pessoas estranhas à prestação de contas.
3. O Juízo a quo julgou aprovadas com ressalvas as contas, com a condenação à
devolução de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
irregularmente aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a aplicação de
recursos do FEFC destinados à cota de gênero em candidaturas masculinas
configura irregularidade; (ii) verificar a ocorrência de bis in idem na condenação à
devolução de valores; (iii) analisar se as falhas formais nos contratos, os
pagamentos em excesso e os pagamentos em contas de terceiros justificam a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A norma de regência (art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019) exige
benefício direto à candidatura feminina para a utilização de recursos da cota
de gênero, o que não foi comprovado no caso.
6. A responsabilidade solidária entre doador e beneficiários visa o recebimento dos
valores utilizados irregularmente, não configurando bis in idem enquanto não
houver o efetivo recolhimento dos valores.
7. A ausência de data de início nos contratos gera incerteza quanto ao prazo de
validade e aos atos executórios, prejudicando a clareza das contas.
8. A ausência de documentação comprobatória da jornada extraordinária impede a
validação dos pagamentos superiores ao contratado.
9. A falta de comprovação de que os pagamentos em contas de terceiros foram

Num. 44793738 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
destinados aos prestadores de serviços contratados gera incerteza quanto à
regularidade dos pagamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação de recursos do FEFC destinados à cota de
gênero em candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto à
candidatura feminina, configura irregularidade. 2. A responsabilidade solidária
na devolução de recursos utilizados irregularmente não configura bis in idem
enquanto não houver o efetivo recolhimento dos valores. 3. Falhas formais nos
contratos, pagamentos em excesso e pagamentos em contas de terceiros, sem a
devida comprovação, justificam a manutenção da decisão que julgou as contas com
ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995;
Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §6º, 74, II e III, 85; Código Eleitoral, art.
258;
Código de Processo Civil, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/MS, RE nº 060028963, Rel. Des. FERNANDO NARDON NIELSEN, DJE
29/07/2025;
TRE/RN, RE nº 060037543, Rel. Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE
05/06/2025;
TRE/RN, RE nº 0600321-31.2024.6.20.0017, Rel. Juiz Daniel Cabral Mariz Maia, j.
11/03/2025.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060087657, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Publicação: DJE - DJE, 01/10/2025.
Além disso, a circunstância de LORISTAN DE CARVALHO, SILVINHO PEREIRA RIBEIRO e
DANIELLI REGINA SCHIBULSKI AZZOLIN não terem recebido recursos de seus partidos não
justifica o pagamento do recurso pelo recorrente por intermédio de uma rubrica específica e com
destinação vinculada, como a cota de FEFC destinado às pessoas negras.
Da mesma forma, o fato do candidato SILVINHO PEREIRA RIBEIRO ter solicitado ajuda do

Num. 44793738 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
recorrente para pagamento de seus gastos com advogado, a fim resolver uma pendência jurídica
para viabilizar sua candidatura, também não justifica a utilização de recursos da cota de pessoas
negras. Em tal situação, o recorrente poderia ter utilizado recursos gerais do FEFC ou mesmo
recursos privados para essa ajuda, mas não recursos cuja destinação é vinculada, consoante
prevê o art. 17, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Por fim, quanto aos valores de propaganda, pagos aos candidatos a vereador LORISTAN DE
CARVALHO e DANIELLI REGINA SCHIBULSKI AZZOLIN com recursos do FEFC destinados às
pessoas negras, o recorrente aduz que a Nota Fiscal no valor de R$ 9.250,00 da Stone Gráfica e
Editora Ltda, comprova que o material custeado pelo recorrente destinou-se a "dobradinha" a
todos os candidatos a vereadores, para a realização de propaganda casada, o que comprovaria o
benefício conjunto.
Entretanto, não é o que se verifica da análise mais acurada da questão.
Primeiramente, a sentença pontuou, neste aspecto, que:
42.A respeito das irregularidades de doações financeiras diretas de recursos do
FEFC destinada ao custeio das candidaturas de pessoas negras para campanhas
de candidatos ao pleito proporcional que não se autodeclararam pretos ou pardos,
mencionada no item 16, "e", a análise técnica apontou que houve transferências
para os candidatos da Federação PSDB/CIDADANIA que concorreram ao cargo de
Vereador, DANIELLI REGINA SCHIBULSKI AZZOLIN e LORISTAN DE
CARVALHO, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um, que se
autodeclararam brancos em seus respectivos Registros de Candidaturas.
Intimados, os prestadores justificaram que as transferências financeiras tinham
objetivo de viabilizar ações conjuntas de campanha (denominadas "dobradinhas"),
visando benefícios estratégicos à própria candidatura majoritária.
43.Pertinente mencionar, contudo, que não se está diante de hipótese de doação
estimável promovida pelos candidatos da chapa majoritária em prol dos
concorrentes no pleito proporcional - de material impresso ou de serviços de
militância, publicitários etc. -, em que se poderia eventualmente cogitar da alegada
ocorrência de "dobradinha", mas de doação financeira.
44.Em se tratando de doação financeira, é certo que passa a integrar a esfera de
discricionariedade do donatário a forma com que empregará os recursos em sua
campanha. Ademais, ao se proceder ao exame das respectivas prestações de
contas dos beneficiários, constata-se que DANIELLI REGINA SCHIBULSKI
AZZOLIN (PCE nº0600738-90.2024.6.16.0050) promoveu apenas a aquisição de
"wind banners", sem qualquer indicação de que houve "dobradinha" em sua
confecção, e pagamento de tarifa bancária, promovendo a transferência errônea
das sobras dos recursos públicos (de R$2.442,50) para o seu partido (PSDB de
Araucária); LORISTAN DE CARVALHO, por sua vez (PCE nº0600740-
60.2024.6.16.0050), utilizou a integralidade do numerário para a contratação de
militantes e pagamento de tarifas bancárias, sendo que, novamente, a partir da
análise dos contratos celebrados com os contratados, não se observa qualquer

Num. 44793738 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
previsão no sentido de que as funções seriam exercidos em prol não só do
contratante, mas também da campanha dos candidatos no pleito majoritário.
45.Por conseguinte, aqui também resta configurada a irregularidade no emprego
dos recursos do FEFC - cota racial no importe de R$6.000,00 (seis mil reais),
evidenciando-se uma vez mais o desvio de finalidade.
Nesse contexto, conforme consta da sentença, não foi declarada uma doação estimável de
material conjunto entre o recorrente e os candidatos LORISTAN e DANIELLI, mas uma
transferência por meio de doação financeira, o que desvincula a transferência ao material casado,
já que os valores ingressam diretamente na conta dos destinatários.
Ademais, em consulta ao sistema DivulgaCand, infere-se que a nota fiscal no valor de R$
9.250,00 da Stone Gráfica e Editora Ltda também não comprova que se tratava de um material
compartilhado, uma vez que nela não há descrição dos candidatos a vereadores, mas apenas
da quantidade de material e sua descrição, como santinhos 10x14 (50.000), cartão colinha
(50.000) e adesivo praguinha (1.500), de forma que não demonstra que o material foi feito de
forma compartilhada para a candidatura majoritária e proporcional.
Em acréscimo, a existência do material de id. 44754442 também não comprova que se tratou de
um material pago pelo próprio recorrente, razão pela qual a irregularidade deve ser mantida.
IIii.a Impulsionamento de conteúdo pago com valores da cota racial
No caso em exame, a sentença ressaltou que foi constatada a contratação de gastos com
impulsionamento de conteúdo, no valor de R$25.490,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa
reais), integralmente custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) - cota racial, porém a documentação apresentada - consistente em duas notas fiscais-
foram emitidas em nome da pessoa física do candidato GENILDO CARVALHO.
Sobre a inconsistência, o recorrente afirma que apresentou os documentos fiscais emitidos, e por
uma falha meramente formal, sem dolo ou tentativa de ocultação, foi cadastrado o Facebook no
CPF do recorrente e não em seu CNPJ. Ainda, defende que estão juntados aos autos as notas
fiscais emitidas em seu CPF, e o valor considerado créditos não utilizados, serão recolhidos na
sequência ao Tesouro Nacional.
Não assiste razão ao recorrente.
Sobre a irregularidade em questão, a r. sentença pontuou de forma específica que:
A alegação de mero erro operacional não supre a exigência normativa, tampouco
permite a identificação segura da correspondência entre os pagamentos realizados
com recursos públicos e os serviços efetivamente prestados. Particularmente em se
tratando de documentação fiscal pertinente ao impulsionamento de publicações em
rede social, a circunstância de que não foi emitida em nome do CNPJ da
candidatura não permite verificar, com o grau de segurança necessário, de
que dizem respeito aos créditos adquiridos na qualidade de candidato, e não
enquanto pessoa física, para utilização em perfis e postagens de natureza

Num. 44793738 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:06
diversa. Saliente-se, ademais, que se está diante de hipótese de gasto com
recursos públicos."

Vale-se destacar, também, o que consta no parecer técnico complementar (id. 44754424),
apresentado após manifestação da parte sobre a inconstância:
Com a manifestação, foram apresentadas duas Notas Fiscais - NFe nº 94471872,
no valor de R$8.981,34 (anúncios de setembro/2024), e NFe nº 97173461, no valor
de R$4.237,35 (anúncios de outubro/2024) - que totalizam R$13.219,09, sob os IDs
129082938 e 129082939. As notas foram emitidas em nome da pessoa física do
candidato (CPF), e não em nome do CNPJ da campanha, conforme determina o
art. 63, §1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento dos documentos como válidos para
comprovação de despesa eleitoral, ainda que se trate de gasto efetivamente
realizado com recursos contabilizados na campanha. Isso porque, mesmo
admitindo que as notas descrevem serviços de "anúncios Facebook", não é
possível, apenas com os dados contidos nas notas fiscais, estabelecer
correspondência plena com os pagamentos realizados pela conta bancária da
campanha, porque o beneficiário fiscal é distinto (o pagamento saiu de conta de
titularidade da campanha, mas o documento fiscal está vinculado à pessoa física, o
que dificulta assegurar que as notas apresentadas correspondem exatamente
àqueles valores pagos com recursos do FEFC) e não há como se associar
diretamente os comprovantes de pagamento já constantes nos autos e as notas
apresentadas (faltam elementos como número do pedido, ID da conta de anúncios,
ou qualquer outro dado técnico que possibilite o rastreamento cruzado entre
despesa, pagamento e documento fiscal).
Realmente, a ausência de documento fiscal adequado impede a verificação da regularidade das
despesas com impulsionamento, especialmente considerando que foram realizadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que exige maior rigor na
comprovação de sua regular aplicação, determinando a devolução do recurso ao Tesouro
Nacional.
Por fim, dado que os gastos irregulares alcançam o patamar total de R$48.436,00 (quarenta e
oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), representando 15,14% do
total da campanha dos prestadores de contas, não é possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas, conforme bem
ponderou a r. sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por

Num. 44793738 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 17/11/2025 20:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111720560839600000043731101
Número do documento: 25111720560839600000043731101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2025 12:08:07
GENILDO PEREIRA CARVALHO e LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS GUIMARÃES, mantendo
integralmente a sentença, que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de
R$48.436,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais) ao Tesouro Nacional, com
fundamento nos artigos 17, §§6º e 9º; 35, §2º, inciso I; 79, §1º, todos da Resolução TSE
nº23.607/2019.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600735-
38.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: GENILDO PEREIRA CARVALHO - Advogados do RECORRENTE:
CRISTIANE DOS SANTOS NUNES BOMM - PR97655, ELISANGELA CRISTINA DE MORAES
FARIAS - PR92730 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procuradora regional eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.11.2025